Tribunal: TJES
Processo: 5013942-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AINALINE DA SILVA MARTINS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013942-42.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: AINALINE DA SILVA MARTINS E JACINTHO ALMONFREI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COISA JULGADA PARCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO SIMPLES.
REFORMATIO IN PEJUS.
VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por
AINALINE DA SILVA MARTINS e JACINTHO ALMONFREI
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Os demandantes narram que, apesar de sentença definitiva (Proc. 500316044.2022.8.08.0012) ter declarado a inexigibilidade do débito de R$10.735,72, viram-se compelidos, antes do trânsito, a pagar a quantia de R$10.483,41 (entrada + seis parcelas) para evitar o corte do serviço. Pedem a devolução em dobro (R$20.966,82) e R$10.000,00 de danos morais.

Proferida sentença, o juízo reconheceu a coisa julgada apenas quanto ao dano moral, extinguindo esse pedido sem resolução. No mérito, limitou a restituição à quantia efetivamente comprovada pela ré (R$9.211,76) e afastou a devolução em dobro por entender configurado engano justificável, julgando parcialmente procedente o pedido.

A concessionária ré interpôs recurso inominado sustentando: (a) coisa julgada total, pois a pretensão ressarcitória deveria ter sido deduzida nos autos originários; (b) inexistência de falha ou ato ilícito, pois a cobrança resultou de estimativa regular e posterior compensação prevista pela Res. ANEEL 1000/2021; (c) legalidade do débito e exercício regular do direito, requerendo a improcedência integral.

Em contrarrazões, os autores pleiteiam o desprovimento do recurso e a majoração do montante da restituição para R$10.483,41, reiterando prova do parcelamento, arguindo hipossuficiência e prioridade na tramitação em razão do autor ser pessoa idosa.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Da Preliminar de Coisa Julgada:

O título executivo formado no processo nº 500316044.2022.8.08.0012 restringiu-se à inexigibilidade do débito e a danos morais. A presente demanda, ao exigir a devolução da quantia paga antes daquela decisão, funda-se em causa de pedir distinta (pagamento indevido) e busca prestação diversa, não havendo tríplice identidade (art. 337, §2º, CPC). Correta, pois, a rejeição parcial da preliminar.

No tocante à
restituição dos valores,
decorrendo o pagamento de cobrança posteriormente declarada inexigível, forma-se típico indevido enriquecimento da fornecedora (art. 876 e 884 CC). A EDP não logrou demonstrar que o erro foi do consumidor, nem que atuou em estrito cumprimento de ordem regulatória que afastasse sua responsabilidade.

O parágrafo único do art. 42 CDC impõe devolução em dobro, salvo engano justificável. A situação narrada nos autos, revela controvérsia técnica sobre leituras estimadas, reconhecida pelo juízo de origem como justificável, o que autoriza a
restituição

simples
, consoante a orientação do STJ de que “havendo engano escusável, a repetição é simples”.
Ausente demonstração de má-fé da concessionária, mantenho o critério
.

Os autores anexaram comprovantes do parcelamento do valor de R$10.483,41. A própria inicial indica que parte desse valor referia-se a entrada e parcelas, mas a ré apresentou planilha com quitação de R$9.211,76, sem impugnação efetiva pelos autores no primeiro grau. Não sendo possível, nesta sede, reexaminar prova documental para
ampliar
a condenação, dado ser
vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da ré, preserva-se o montante fixado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)